Tribunal: CARF
Processo: 12448.724685/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724685/2015-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.776 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
YOLANDA PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
para ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência
de interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, fato este que prejudica o conhecimento recursal quanto a
respectiva matéria.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUIÇÃO DE
DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita que matérias de ordem púbica possam ser conhecidas de
ofício no exame de recurso voluntário, esse conhecimento está vinculado à
presença do pressupostos de admissibilidade do recurso.
Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso voluntário, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte recorrente não pode ser
conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de conhecimento do
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “possibilidade de análise de
matérias de ordem pública (decadência) em recursos intempestivos”, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724685/2015-06
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani
Aparecida Bacchmi, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto por Yolanda Participações S/A em face
do Acórdão no 1402-002.426 (22/03/2017) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2007,2008
RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito, por perempção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
apenas no que se refere à arguição de tempestividade para negar-lhe provimento
e atestar a perempção. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Caio Cesar Nader Quintella e Demetrius Nichele Macei que
votaram por conhecer do recurso voluntário em relação à arguição de
decadência, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
A exigência em discussão no processo refere-se a autos de infração de IRPJ e
CSLL em decorrência da constatação de parcelas não adicionadas ao lucro líquido do período
para fins de apuração do lucro real.
O Sujeito Passivo apresentou impugnação, cujos principais argumentos, no que
pertine ao que remanesce em litígio, foram assim relatados pela decisão de segunda instância,
reproduzindo parcialmente o relatório formulado pela DRJ:
“5.1. Como preliminar, argüiu:
A anulação do anterior auto de infração se deu por vício material,
ausência de motivação e de enquadramento legal para a acusação, o que
inclusive teria prejudicado o pleno exercício do direito á defesa
(violação do art. 10, III e IV da Decreto no 70.235/72). Se fosse vicio
formal como alegado, o CSRF o teria superado e decidido a questão no
mérito, como fez questão de manifestar o Ilmo. Conselheiro Relator na
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

sessão de julgamento e em seu voto; houve o trânsito em julgado
administrativo, sendo que a própria d. Procuradora da Fazenda
Nacional, concordando com os termos das decisões administrativas, não
interpôs recurso para a Câmara Superior contra o Acórdão no 1301-
001.314 proferido pelo CARF;
A motivação do lançamento é alterada nesse novo lançamento, que traz a
descrição do suposto fato gerador (i.e. que houve apuração de lucros
pela Netherlands e Brascuba, não disponibilizados à impugnante) e,
dessa vez, vem fundamentando no art. 74 da MP 2.158-35/2001, que
obrigaria a tributação automática desses lucros, independentemente de
sua efetiva disponibilização;
A pretensão fiscal com essa nova autuação foi “corrigir” os vícios
materiais, vício de motivação, estando extinto o suposto crédito
tributário pela decadência, nos termos dos arts. 150, §4o, e 156. V do
CTN, pois são fatos geradores de 2007 e 2008. Ressalta que mesmo na
hipótese do art. 173 do CTN estaria extinto o direita ao lançamento;
Em decisão unânime, não recorrida, o E. CARF, decidiu não se tratar de
mero formalismo o defeito do ato. Tratou-se de defeito em sua estrutura
material. E o fez, confirmando decisão da DRJ;
Tal decisão do CARF evidência a contrariedade do lançamento com o
art. 142 do CTN;
Cita a Solução de Consulta Interna no 8 de 08/03/2013, considerando que
a própria RFB reconhece que erro no processo de subsunção dos fatos a
regra matriz de incidência é de natureza material;
O próprio TVF reconhece que o lançamento anterior encontrava-se
fundamentado em incorreta descrição dos fatos, o que gerava uma
completa ausência de motivação e que os dispositivos legais não
correspondiam à infração. Assim, o TVF reconhece o vício material;
Que todas as intimações relativas ao presente processo administrativo
sejam feitas aos cuidados de sua procuradora citada em fl. 409
Analisando a Impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
considerou-a improcedente e manteve integralmente o crédito tributário constituído.
A Recorrente foi cientificada dessa decisão em 16/03/2016 (fls. 802/803/805),
com o decurso do prazo de 15 dias após a disponibilização, em sua Caixa Postal eletrônica
(“DTE” – Domicílio Tributário Eletrônico), dos arquivos relativos à decisão recorrida, fluindo a
partir do dia seguinte, 17 de março de 2016, quinta-feira, o prazo de 30 dias para interposição do
recurso voluntário, cujo prazo fatal, nesse cenário, seria o dia 15/04/2016 (uma sexta-feira).
Inconformado, Contribuinte apresentou recurso voluntário. Especificamente no
que diz respeito à sua tempestividade, assim consta no relatório da decisão recorrida:
Acerca da tempestividade, noticia que tomou ciência em 16/06/2016 (quinta-
feira) da intimação do resultado da decisão da DRJ (Ac. 12-79.680), motivo
pelo qual, nos termos do artigo 33 do PAF e 73 do Decreto no 7.574/2011, o RV
seria tempestivo.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Salienta que, “embora o referido Acórdão tenha sido disponibilizados em sua
Caixa Postal do e-CAC em 01.03.2016”, somente teria, “efetivamente”, tomado
ciência do teor da intimação e consequentemente da decisão da DRJ em
“16.06.2016, conforme atesta o Termo e Abertura de Documento” (...), “motivo
pelo qual não se pode alegar que a Recorrente teria sido intimada do Acórdão
em data anterior a 16.06.2016”.
Clama pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, diz que os atos
públicos têm que ter publicidade, reporta-se às formas de intimação previstas no
PAF (pessoalmente, via postal, por meio eletrônico e edital), pontua que cabe ao
contribuinte definir seu domicílio tributário e que só na falta de eleição pelo
sujeito passivo é que a Administração poderá fazê-lo de ofício, comenta sobre o
artigo 23, do PAF, diz que a intimação eletrônica só surgiu a partir de 2011 pelo
DTE, que, “em um primeiro momento não aderiu a essa forma de intimação”,
e que somente em março de 2014, “se viu obrigada” a se cadastrar no DTE para
que pudesse dar continuidade às suas operações, como no caso de utilização do
Siscomex. [destaques do acórdão recorrido]
Analisando o recurso apresentado, o colegiado a quo dele parcialmente conheceu,
e, na parte conhecida, o recurso foi improvido, conforme ementa e dispositivo acima transcritos.
Ato contínuo, foram apresentados embargos declaratórios que foram parcialmente admitidos
pelo Presidente do Colegiado e, na parte admitida, foram providos sem efeitos infringentes,
resultando na seguinte ementa de acórdão de embargos (1402-002.897, de 21/02/2018):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2007,2008
RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração para, unicamente sem efeitos
infringentes, suprir a omissão admitida e ratificar integralmente o teor do
acórdão 1402-002.426.
Nessa decisão, concluiu o colegiado que ainda que ainda que não conste no
processo que a contribuinte tenha sido “informada” em que processo será permitida a prática de
atos de forma eletrônica, não haveria qualquer vício na intimação por meio eletrônico.
É importante salientar que, quanto à decadência, assim constou no Despacho de
Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Apreciando o contexto objurgado em cotejo com as alegações apresentadas, vê-
se que a embargante afirma inicialmente que a questão preliminar voltada a
discutir eventual decadência dos créditos constituídos não foi objeto de
pronunciamento da Turma.
Com efeito, trata-se de um equivoco interpretativo sobre a decisão quando
tende-se a classificá-la como omissa nesse ponto. Na verdade, o Acórdão
esclareceu adequadamente que não vencida uma das prejudiciais de mérito, na
qual se discutiu a tempestividade do recurso, não seria possível prosseguir em
qualquer análise no teor petitório. Foi justamente o que ocorreu. No momento
em que se decidiu pela intempestividade como questão preliminar, perdeu todo
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

o sentido avançar sobre os demais pontos, restando inclusive prejudicada a
discussão acerca da decadência. Vejamos como o Colegiado textualmente
resolveu o impasse:
[...]
Intimado do acórdão de embargos, o Contribuinte manejou Recurso Especial (fls.
1.672 a 1.727) que foi admitido pelo então Presidente da 4a Câmara desta Primeira Seção de
Julgamento (fls. 1.932 a 1.937), conforme seguintes excertos do despacho de admissibilidade
recursal:
[...]
(1) “possibilidade de análise de matérias de ordem pública (decadência) em
recursos intempestivos”
Decisão recorrida:
RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se
conhece das razões de mérito, por perempção.
[...].
Duas prejudiciais de mérito se mostram presentes neste processo,
exigindo sua apreciação pelo Colegiado precedentemente a qualquer
outra análise.
São elas:
i) intempestividade do recurso voluntário;
ii) definir se a nulidade decretada no processo no 11052.000688/2010-19,
da mesma contribuinte, e que permitiram o refazimento dos lançamentos
aqui tratados, teve como motivação “vício formal”, como alegado pelo
Fisco e acolhido pela decisão recorrida, por isso, válido o novel
procedimento fiscal, ou se trataria de “vício material”, como sustentado
pela recorrente, motivo pelo qual teria ocorrido a decadência suscitada
pela interessada.
Como a primeira antecede a segunda, e esta só teria sequência se
vencida aquela, princípio pela análise da possível “intempestividade” do
recurso voluntário.
[...].
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário
exclusivamente para atestar a intempestividade e, como decorrência,
NÃO CONHECER das razões de mérito.
Acórdão paradigma no 3402-003.988, de 2017:
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Configurada a intempestividade da peça recursal, interposta após
decorrido o prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos dos artigos 33 e 42, I, do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal PAF), não é possível o conhecimento do
recurso voluntário.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser
conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
[...].
Assim, tendo o contribuinte apresentado Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não há dúvidas que o presente Recurso é intempestivo,
razão pela qual voto no sentido de não conhecê-lo.
Uma vez que a decadência constitui matéria de ordem pública,
conhecível a qualquer tempo do processo, é de se admitir a sua análise.
Isto porque o artigo 63 da Lei no 9.784/19991 aparta o problema da
intempestividade (preclusão temporal) das demais hipóteses de
preclusão, admitindo, no seu parágrafo segundo, a revisão de ofício de
questões de ordem pública, que não precluem. Ademais, é preciso
lembrar que o processo administrativo fiscal deve ser regido pelo
princípio da eficiência e da informalidade moderada, o que também leva
à conclusão pela necessidade de análise da decadência.
Acórdão paradigma no 2401-004.056, de 2016:
NÃO CONHECER DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
O Recorrente foi cientificado da r. decisão em debate no dia 08/05/2009,
conforme AR juntado às fl. 127, e o presente Recurso Voluntário foi
apresentado no dia 10/06/2009. O prazo fatal para a interposição do
Recurso Voluntário era 09/05/2009. Tenho, portanto, que o Recurso
interposto é INTEMPESTIVO.
DECADÊNCIA.
Reconhece-se a decadência quando, entre o fato de apuração e o
lançamento, decorreram mais de cinco anos.
[...].
Por essa razão, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, já que
ausentes os requisitos de admissibilidade.
[...].
Em que pese a apresentação do Recurso Voluntário extemporaneamente,
como aliás certificado à fl. 138, a intempestividade não afasta do
julgador o dever de analisar as matérias de ordem pública intrínsecas à
autuação, como a decadência.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, demonstrada nos autos a
intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões de mérito,
por perempção, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 3402-
003.988, de 2017, e 2401-004.056, de 2016) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, uma vez que a decadência constitui matéria de
ordem pública, conhecível a qualquer tempo do processo, é de se admitir a sua
análise, mesmo tendo o contribuinte apresentado Recurso Voluntário fora do
trintídio legal (primeiro acórdão paradigma) e que, em que pese a apresentação
do Recurso Voluntário extemporaneamente, [...] a intempestividade não afasta
do julgador o dever de analisar as matérias de ordem pública intrínsecas à
autuação, como a decadência (segundo acórdão paradigma).
(2) “obrigatoriedade de se observar o comando previsto no art. 1o, § 3o, da
Portaria SRF no 259/2006”
Decisão recorrida:2
2 Acórdão em Embargos no 1402-002.897, de 2018.
RECURSO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
Acolhem-se os embargos de declaração para, unicamente e sem efeitos
infringentes, suprir a omissão admitida e ratificar integralmente o teor
do acórdão 1402-002.426.
[...].
Compulsando os autos, vejo que, efetivamente, não consta do mesmo que
a contribuinte tenha sido “informada” em que processo “será permitida
a prática de atos de forma eletrônica”.
Todavia, este mandamento normativo surgiu em momento inicial, quando
se implementava a ciência por meio eletrônico; hoje, esta opção é feita
pelas próprias empresas quando acessem pela primeira vez o sistema,
como ocorre com a recorrente, bastando ver os inúmeros processos da
interessada neste Conselho.
Mais a mais, como dito no acórdão embargado, é natural e corriqueiro
que empresas de médio e grande portes (incluindo suas holdings), em
especial aquelas que possuam corpo jurídico e contábil
hierarquicamente estruturados, inclusive com assessoramento de
auditores independentes, optem pelo DTE (domicílio tributário
eletrônico) em uso não apenas pela Receita Federal mas também por
outros Fiscos (Estaduais e mesmo Municipais).
Acórdão paradigma no 1401-002.506, de 2018:
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICILIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

A Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB
574/2009, prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte
especificamente o processo no qual será permitida a prática de atos de
forma eletrônica. Considerando que todas as intimações entregues ao
contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal
não o informou especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente
processo, é de se considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do
prazo de 30 dias contados da data da abertura dos arquivos digitais.
Acórdão paradigma no 1101-001.077, de 2014:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO FICTA REALIZADA NOS
AUTOS. NULIDADE. TEMPESTIVIDADE.
O fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações neste
processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao
sujeito passivo o processo em que serão realizadas intimações
eletrônicas revelam que a súbita alteração na forma de proceder no que
tange às comunicações é geradora de insegurança.
[...].
Consoante dito acima, o Recurso Voluntário de que aqui se cuida foi
encaminhado
a
esse Colendo
CARF
com anotação
de
sua
intempestividade, tendo em vista que o r. acórdão recorrido foi enviado a
sua caixa postal, no e-CAC, em 30 de janeiro de 2013, ao passo que a
irresignação em análise foi protocolizada em 17 de maio de 2013.
Articula o contribuinte com a assertiva de que teria sido intimado
pessoalmente em 30 de abril de 2013, com a alegação de que seria nula a
ciência ficta havida nos 15 dias após o envio do acórdão a sua caixa
postal.
Entendo que o sujeito passivo tem razão, de modo que deve ser tida como
nula a intimação ficta a que se aludiu acima, com o consequente
entendimento pela tempestividade do apelo.
[...].
Assim sendo, pelas razões acima declinadas, entendo nula a intimação
eletrônica (ficta) em apreço, razão pela qual finco a intimação do
acórdão recorrido no momento em que o contribuinte pessoalmente teve
acesso ao aresto vergastado – em 30 de abril de 2013 –, de modo que
tempestivo o Recurso Voluntário interposto em 17 de maio de 2013.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que este mandamento normativo [art. 1o,
§ 3o, da Portaria SRF no 259/2006] surgiu em momento inicial, quando se
implementava a ciência por meio eletrônico; hoje, esta opção é feita pelas
próprias empresas quando acessem pela primeira vez o sistema, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1401-002.506, de 2018, e 1101-001.077,
de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a Portaria SRF
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB 574/2009, prevê como
ônus da Receita Federal informar ao contribuinte especificamente o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica (primeiro acórdão
paradigma) e que o fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações
neste processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao
sujeito passivo o processo em que serão realizadas intimações eletrônicas
revelam que a súbita alteração na forma de proceder no que tange às
comunicações é geradora de insegurança (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
das divergências de interpretação suscitadas.
Cientificada do despacho de admissibilidade de Recurso Especial em 23/11/2018
(fl. 1.938), a PGFN ofertou em 04/12/2018 (fl. 1.949) tempestivas contrarrazões (fls. 1.939 a
1.948), sem oferecer resistência à admissibilidade recursal; no mérito, pugna para que seja
negado provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
Duas são as matérias devolvidas a este Colegiado, conforme despacho de
admissibilidade do Recurso Especial: possibilidade de análise de matérias de ordem pública
(decadência) em recursos intempestivos; e obrigatoriedade de se observar o comando previsto no
art. 1o, § 3o da Portaria SRF no 259/2006.
A despeito de não constar nas contrarrazões da Fazenda Nacional questionamento
quanto ao conhecimento do Recurso Especial, há que se aferir se as divergências apresentadas
atendem aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF para que sejam conhecidas pelo
Colegiado. Dentre eles, destaque-se o ônus de demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles,
conforme decisão do pleno da CSRF consolidada no acórdão no 9900-00.149, de 08/12/2009.
Para supostamente comprovar a divergência alegada para a primeira matéria –
possibilidade de análise, mesmo em recurso intempestivo, de matéria de ordem pública, o
Recorrente apresentou dois acórdãos paradigmas, ambos admitidos pela decisão que autorizou o
seguimento recursal.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

O primeiro paradigma (acórdão no 3402-003.988, de 29/03/2017) está assim
ementado e decidido, no que se refere à matéria em discussão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Configurada a intempestividade da peça recursal, interposta após decorrido o prazo de
30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância, nos termos dos artigos 33 e
42, I, do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal PAF), não é possível
o conhecimento do recurso voluntário.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser conhecida de ofício
pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
[...]
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não tomar
conhecimento do recurso voluntário por ser intempestivo e, por maioria de votos,
reconhecer de ofício a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos antes de
30/11/2007. Vencido o Conselheiro Jorge Freire quanto à decadência. O Conselheiro
Rodolfo Tsuboi participou do julgamento em substituição ao Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro, que se declarou impedido.
De acordo com a ementa e dispositivo do julgado, o Colegiado não conheceu do
recurso voluntário, por intempestividade, e considerou, de ofício, que o lançamento de IOF
relacionado aos fatos geradores ocorridos antes de 30/11/2007 estava fulminado pela decadência.
Para melhor delineamento do racional que embasou o reconhecimento de ofício da
decadência, peço vênia para transcrever as seguintes passagens do voto condutor do julgado
paradigma:
2. Decadência
Embora não tenha apresentado qualquer questão relativa a decadência do auto de
infração em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta tal ponto em petição de 1137
a 1142.
[...]
2.1. Fato Gerador, base de cálculo e decadência tributária do IOF
A notificação da lavratura do auto de infração ocorreu em 28/02/2013 (fls 4), exigindo
valores do Contribuinte no período compreendido entre 29/02/2008 a 31/12/2009.
Nesse contexto, a Recorrente clama pelo reconhecimento da decadência dos valores
referentes aos fatos geradores (operações financeiras) anteriores a fevereiro de 2008,
cujo prazo decadencial teria expirado. Em suas palavras (fls 1154 e 1155):
[...]
O lançamento tributário foi calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do
Decreto n. 6.306/2007, in verbis:
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

[...]
Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Veja-se:
[...]
Pela leitura conjunta dos dois dispositivos, conclui-se que na apuração dos saldos
devedores diários, base de cálculo do IOF, a Fiscalização não pode computar valores
que haviam sido transacionados (fatos geradores) anteriormente ao prazo decadencial.
Em outros termos, a dívida acumulada no passado não pode ser computada na base de
cálculo do IOF.
[...]
De tudo quanto exposto, confirma-se que a presente análise visa discutir se a tributação
pretendida pela Autoridade no auto de infração em questão abarcou fatos geradores
decaídos pela forma com que apresentou a base de cálculo do IOF, sendo que a esta
última cumpre justamente mensurar a dimensão dos primeiros, confirmando-os
comparativamente.
Assim se dá a relação indissociável entre os institutos. Efetivamente, se fato geradores
do IOF (artigo 3o, §1o, inciso I, do Decreto n. 6.306/2007) forem indevidamente
cobrados na cálculo da base de cálculo, cumpre reconhecer a decadência desses fato
geradores, dever de ofício deste Colegiado, uma vez que se trata de matéria de ordem
pública, que faz valer o objetivo do instituto da decadência: "garantir a desejada
estabilidade das relações jurídicas", nas palavras de Luis Eduardo Schoueri.
2.2. Aferição da decadência in casu
[...]
Ocorre que é possível verificar que operações de crédito anteriores a dezembro de 2007
foram inseridas na base de cálculo do IOF, tanto em relação à Conta Contábil n. 126062
como a de n. 122087. Quanto à primeira Conta, foi utilizado o saldo inicial acumulado
R$ 63.675.826,75 (conforme cópia do Razão de fls 140). Já na segunda, constata-se a
utilização do montante de R$ 6.639.382,75 (conforme cópia do Razão de fls 343). Tais
valores, claramente, foram transportados dos exercícios anteriores para o primeiro dia
do ano de 2008.
Portanto, há crédito tributário extinto pela decadência no presente lançamento, crédito
esse referente a todas as operações ocorridas antes de dezembro de 2007, razão pela
qual devem ser expurgadas da base de cálculo do IOF devido pela Recorrente.
Do exposto, conclui-se que o Colegiado considerou que foram transportados
indevidamente para a base de cálculo do IOF de período posterior valores que já estavam
decaídos, motivo pelo qual determinou seu expurgo do lançamento tributário. E mesmo diante
da manifesta intempestividade do recurso voluntário, o colegiado paradigmático entendeu que o
exame quanto à ocorrência de decadência se impunha.
Para fins de comprovação da existência de dissídio jurisprudencial, de fato, a
situação fática enfrentada no referido paradigma possui similitude fática suficientemente
alinhada com o quadro tratado no acórdão recorrido, conforme se atestará a seguir a partir da
transcrição das seguintes passagens da decisão contestada:
Relatório
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

[...]
DA DECISÃO RECORRIDA (fls. 2023/2053)
Analisando o litígio, a 5a Turma da DRJ/RJO considerou procedentes os lançamentos,
mantendo a autuação, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
VICIO DE FORMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONSTITUTIVO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DO VÍCIO MATERIAL.
A ausência de elemento constitutivo obrigatório para o lançamento gera a
nulidade deste por vício de forma, não estando presente o vício material quando
o lançamento está devidamente descrito.
DECADÊNCIA. NOVA DECISÃO. VÍCIO DE FORMA. AUSÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente foi cientificada do R. decisum em 16/03/2016 (fls. 802/803/805), pelo
decurso do prazo de 15 dias após a disponibilização, em sua Caixa Postal eletrônica, dos
arquivos relativos à decisão recorrida, fluindo a partir do dia seguinte, 17 de março de
2016, quinta-feira, o trintídio legal para interposição do recurso voluntário, vencendo,
pois, tal prazo, em 15/04/2016, uma sexta-feira.
Na sua longa peça recursal, a recorrente centra sua defesa em quatro frentes principais, a
saber:
a) antecipadamente a qualquer matéria fática ou de direito, argui
“tempestividade” do recurso voluntário, sobre a qual discorre exaustivamente;
b) preliminar de decadência, fruto do reconhecimento de que os lançamentos
aqui presentes, como reflexo do procedimento fiscal formalizado no Processo no
11052.000688/201019, na qual a recorrente é parte e que teve os lançamentos
cancelados com decretação de nulidade dos atos por vício (no entendimento da
recorrente, vicio material, no do Fisco, vício formal);
[...]
DA DECADÊNCIA. DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS EM OUTRO
PROCESSO
Sobre o assunto diz que os lançamentos contidos no processo no 11052.000688/201019,
na qual a recorrente é parte e que teve os lançamentos cancelados, foram assim
fulminados, com decretação de nulidade, por vício material e não vício formal, como
quer o Fisco.
Discorre longamente sobre tais institutos, diz que o vício material não permite o
refazimento dos lançamentos, como no caso do vício formal e que, por isso, teria havido
a decadência.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

[...]
Voto
[...]
Duas prejudiciais de mérito se mostram presentes neste processo, exigindo sua
apreciação pelo Colegiado precedentemente a qualquer outra análise.
São elas:
i) intempestividade do recurso voluntário;
ii) definir se a nulidade decretada no processo no 11052.000688/201019, da mesma
contribuinte e que permitiram o refazimento dos lançamentos aqui tratados teve como
motivação “vício formal” como alegado pelo Fisco e acolhido pela decisão recorrida,
por isso, válido o novel procedimento fiscal, ou se trataria de “vício material”, como
sustentado pela recorrente, motivo pelo qual teria ocorrido a decadência suscitada pela
interessada.
Como a primeira antecede a segunda e esta só teria sequência se vencida aquela,
princípio pela análise da possível “intempestividade” do recurso voluntário.
[...]
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário exclusivamente para
atestar a intempestividade e, como decorrência, NÃO CONHECER das razões de
mérito.

De acordo com o transcrito, o recorrido, por intempestividade, não apreciou a
alegação de decadência formulada pelo Recorrente.
Conforme dito, é o suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Isto posto, voto por conhecer do Recurso Especial nesta primeira matéria, em
relação ao primeiro paradigma apresentado.
O segundo paradigma (acórdão 2401-004.056, de 27/01/2016) da primeira matéria
está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO CONHECER DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. O Recorrente foi
cientificado da r. decisão em debate no dia 08/05/2009, conforme AR juntado às fl. 127,
e o presente Recurso Voluntário foi apresentado no dia 10/06/2009. O prazo fatal para a
interposição do Recurso Voluntário era 09/05/2009. Tenho, portanto, que o Recurso
interposto é INTEMPESTIVO.
DECADÊNCIA. Reconhece-se a decadência quando entre o fato de apuração e o
lançamento decorreram mais de cinco anos.
De plano, constata-se que a decadência foi decretada tendo em vista que o
lançamento do crédito tributário abrangeu fatos geradores ocorridos há mais de 5 anos de sua
constituição. O objeto da ação fiscal foi a constituição de Contribuição Previdenciária dos
últimos 10 (dez) anos. Após a formalização do crédito tributário, sobreveio súmula vinculante
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja aplicação é obrigatória no âmbito deste Conselho,
limitando a cinco anos o prazo para constituição de ofício do crédito tributário, conforme
seguinte excerto do voto condutor do julgado:
Voto
[...]
A NFLD foi emitida 20/04/2007 (fl. 03), devendo assim ser reconhecida a decadência
para as competências de novembro de 1999 a março de 2004, tendo em vista que esse
período está fulminado pela decadência, já que atingido pelo prazo quinquenal previsto
na legislação de regência.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, segundo a qual “São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário”, de modo que, de fato, o prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários é de 5 (cinco) anos.
É de se ressaltar que em sede de impugnação – esta sim, tempestiva – o Recorrente
suscitou a decadência dos créditos previdenciários anteriores a fevereiro de 2002, o que
foi rejeitado por ocasião do julgamento de primeira instância ao argumento de que o
prazo de lançamento seria, in casu, decenal. A matéria encontra-se superada e a
decadência deve ser reconhecida – inclusive ex officio – para as competências que
ultrapassaram os 5 (cinco) anos previstos na legislação em vigor, tomando-se por base a
data de emissão da NFLD (lançamento).
Já em relação ao segundo paradigma apresentado, não se vislumbra condição para
o conhecimento do Recurso Especial. O julgado fundamentou sua decisão com base em súmula
vinculante editada pelo STF, que limitara a 5 anos o prazo para constituição de ofício de valores
relacionados a contribuições previdenciárias, que antes era de 10 anos, conforme Lei no
8.212/1991. Aqui também, um fato objetivo ensejou uma consequência direta; fatos geradores
ocorridos há mais de 5 anos da data de formalização do lançamento tributário foram
considerados nulos, por decadência.
O recorrido, diversamente, não enfrentou tema de aplicação cogente pelo CARF ,
já que o Colegiado não superou a intempestividade do Recurso Especial para apreciar a natureza
do vício decretado em processo anterior.
Isto posto, dada a falta de similitude entre os fatos levados a julgamento, inclusive
com contornos jurídicos distintos, voto por rejeitar o segundo paradigma.
De toda forma, a matéria foi objeto de conhecimento com base no primeiro
paradigma.
Para a segunda divergência cujo seguimento foi autorizado – obrigatoriedade de
se observar o previsto no art. 1o, § 3o da Portaria SRF no 259/2006 - o Recorrente também
apresentou dois acórdãos paradigmas.
O primeiro deles (acórdão no 1401-002.506, de 15/05/2018), está assim ementado
no que respeita à matéria em discussão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
OPÇÃO
PELO
DOMICILIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
TEMPESTIVIDADE.
A Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB 574/2009, prevê
como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte especificamente o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. Considerando que todas as
intimações entregues ao contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita
Federal não o informou especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo,
é de se considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados
da data da abertura dos arquivos digitais.
Este julgado fora igualmente indicado como paradigma em recente julgado
proferido por este Colegiado. Na ocasião, por unanimidade, a Turma decidiu não conhecer do
Recurso Especial. Peço vênia para transcrever as seguintes passagens do acórdão 9101-006.265,
de 11/08/2022, relatado pelo nobre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:
Relatório
[...]
Em seguida a contribuinte interpôs o Recurso Especial (fls. 1.453/1.480), alegando que
a decisão recorrida diverge do que restou decidido nos Acórdãos no 1401-002.506 e no
2202-003.008.
Despacho de fls.1.507/1.516 admitiu o recurso apenas com base no primeiro
paradigma, nos seguintes termos:
[...]
Voto
[...]
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão
comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática
e jurídica entre eles”.
[...]
Nota-se, assim, que a tempestividade analisada pelo paradigma envolveu, na
verdade, a definição do termo inicial de contagem do prazo a partir da intimação
eletrônica, mas em situação na qual a opção pelo domicílio eletrônico não teria sido
confirmada. [destaques ora acrescidos]
Isso significa dizer que os distintos desfechos dos casos não se deram em face de
interpretações jurídicas divergentes, mas sim em função das suas dessemelhanças
fáticas, notadamente o momento de interposição do recurso voluntário em cada uma das
situações. Daí a não caracterização do necessário dissídio.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

O Recurso Especial, portanto, não deve ser conhecido, restando prejudicada, por
consequência, a análise do pedido meritório formulado pelo contribuinte como fato
novo.
Constata-se, a partir do recente julgado, que o paradigma indicado escorou a
flexibilização do termo inicial da contagem do prazo recursal em situação na qual a opção pelo
domicílio tributário eletrônico não teria sido confirmada nos autos.
A situação, neste particular, tal como naquele julgado, é distinta da verificada nos
presentes autos. Aqui a opção prévia pelo domicílio tributário eletrônico é expressamente
admitida pelo Contribuinte, conforme atesta a seguinte passagem do relatório do acórdão
recorrido, na parte que apresenta a argumentação da defesa:
Salienta que, “embora o referido Acórdão tenha sido disponibilizados em sua Caixa
Postal do eCAC em 01.03.2016”, somente teria, “efetivamente”, tomado ciência do teor
da intimação e consequentemente da decisão da DRJ em “16.06.2016, conforme atesta
o Termo e Abertura de Documento” (...), “motivo pelo qual não se pode alegar que a
Recorrente teria sido intimada do Acórdão em data anterior a 16.06.2016”.
Clama pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, diz que os atos públicos têm
que ter publicidade, reporta-se às formas de intimação previstas no PAF (pessoalmente,
via postal, por meio eletrônico e edital), pontua que cabe ao contribuinte definir seu
domicílio tributário e que só na falta de eleição pelo sujeito passivo é que a
Administração poderá fazê-lo de ofício, comenta sobre o artigo 23, do PAF, diz que a
intimação eletrônica só surgiu a partir de 2011 pelo DTE, que, “em um primeiro
momento não aderiu a essa forma de intimação”, e que somente em março de 2014,
“se viu obrigada” a se cadastrar no DTE para que pudesse dar continuidade às suas
operações, como no caso de utilização do Siscomex. (destaques no original).
A intimação contestada pelo Recorrente fora disponibilizada em seu domicílio
tributário eletrônico em 01/03/2016, dois anos após sua opção pelo domicílio tributário
eletrônico, fato diverso daquela existente no acórdão paradigma e que justifica, por si, a
diferença entre as decisões cotejadas, que não decorreu, ao contrário do que se pretende
demonstrar com o Recurso Especial, de interpretação divergente da norma tributária.
Pelo exposto, voto por não conhecer desta segunda matéria tendo por fundamento
de divergência o paradigma no 1401-002.506.
O segundo julgado paradigma desta segunda matéria (1101-001.077, de
07/04/2014) aceito pelo despacho de admissibilidade do Recurso Especial foi, igualmente, objeto
de recente posicionamento por parte deste Colegiado que culminou com o acórdão no 9101-
006.132, de 06/06/2022, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
ADESÃO
AO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO. VALIDADE.
A regularidade de intimação eletrônica depende, apenas, do expresso consentimento do
sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo
de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE), independentemente de
informação prévia acerca do processo no qual seria permitida a prática de atos de forma
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

eletrônica. Confirmado aquele requisito, efetivado há quase um ano, mormente diante
da demonstração de que o sujeito passivo acessou outra comunicação dias antes em sua
caixa postal, considera-se feita a intimação 15 (quinze) dias contados da data registrada
no comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo, e
revela-se intempestivo o Recurso Especial interposto depois do transcurso do prazo de
15 (quinze) dias contados daquela ciência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli
Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram
pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Votaram pelas conclusões do voto vencedor os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Votou pelas conclusões do voto vencido o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
O racional desenvolvido no voto vencedor deste julgamento aplica-se, igualmente,
ao caso sob exame. Note-se a seguinte passagem do voto vencedor, de lavra da nobre
Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, não se verifica aqui a prática de ciência por via postal depois de a Contribuinte
ter optado pelo DTE, como mencionado naquele precedente. Conforme documento
juntado pela autoridade local por ocasião da conversão do julgamento do presente
Recurso Especial em diligência, a opção pelo DTE ocorreu em 20/09/2016, e as
intimações por via postal praticadas nestes autos, portanto, são anteriores à opção. A
primeira intimação que se fez necessária nestes autos depois da opção foi a destinada à
ciência do acórdão de recurso voluntário, e que se efetivou quase um ano depois da
opção. De outro lado, o histórico de mensagens enviadas à Caixa Postal da Contribuinte
no período de 01/07/2017 a 12/07/2017 indica que antes desta intimação, a Contribuinte
havia recebido informação de Ato Oficial registrado em 03/07/2017 e promovido sua
leitura em 07/07/2017 (e-fls. 804/814). Apesar de cientificada em 15/05/2019 das
informações assim prestadas pela autoridade local em atendimento a resolução deste
Colegiado, a Contribuinte não se manifestou.
No processo objeto daquele exame, não houve intimação por meio postal após a
opção pelo DTE. No presente caso, de igual forma, não houve qualquer intimação por meio
postal, e a opção pelo DTE fora formalizada em março de 2014, dois anos antes da intimação
objeto da presente controvérsia.
No referido precedente, prossegue a nobre Conselheira aduzindo os seguintes
fundamentos, que adoto como razão de decidir:
Note-se, ainda, que os fatos aqui sob análise ocorrem 10 (dez) anos depois da
regulamentação do DTE pela RFB, além de a intimação ter sido realizada quase um ano
depois da opção pela Contribuinte. Ainda, o fato de se ter em conta, aqui, fatos
ocorridos em 2017, estabelecem um cenário substancialmente distinto daquele que
orientou a decisão proferida no precedente no 1101-001.017, como se observa no
seguinte destaque consignado em seu voto condutor:
Outro elemento que corrobora a existência dessa inaceitável insegurança repousa
na informação trazida a esse Conselheiro pelo ilustre patrono da ora Recorrente,
no sentido de que o sistema passou por alterações recentemente. De fato, narrou
o advogado do contribuinte que, até o fim de 2013, o ambiente eletrônico do e-
CAC permitia que seu usuário acessasse sua conta sem que mandatoriamente
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

tivesse que abrir as intimações que lhe tinham sido remetidas pela Receita
Federal, quadro esse alterado a partir de janeiro de 2014, quando o sistema
passou a não permitir o manejo de outras funcionalidades antes que os
documentos que encerram intimações fossem abertos pelos contribuintes.
[...]
Aqui, a alegação de autorização das intimações apenas no âmbito do
SISCOMEX sequer está presente. A argumentação se limita à inobservância,
pela RFB, do dever de informar previamente o processo no qual seria permitida
a prática de atos de forma eletrônica, frente à prova de que o sujeito passivo
optou pelo DTE e o acessou dias antes para ter ciência de comunicação lá
postada.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do Recurso Especial da
Contribuinte.
A decisão se amolda perfeitamente ao caso ora em julgamento, que também não
guarda similitude fática com o paradigma indicado. Tal como no julgado transcrito, aqui não
houve intimação por meio postal após a adesão ao DTE, fato que ocorreu no paradigma indicado.
Também em sintonia com o anterior julgamento deste Colegiado, os fatos aqui tratados
ocorreram mais de 10 anos após a regulamentação do DTE pela RFB, o que igualmente os
diferencia do julgado paradigma, que inclusive relata lacunas existentes no sistema eletrônico até
2013, época em que ocorreu a intimação impugnada naquele processo, ao passo que a relativa
aos presentes autos ocorreu em 2016, dois anos após a opção do Contribuinte pelo DTE.
Isto posto, encaminho meu voto por não conhecer do Recurso Especial nesta
matéria, também em relação ao segundo paradigma indicado.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto
à matéria “possibilidade de análise de matérias de ordem pública (decadência) em recursos
intempestivos”.

2
MÉRITO
2.1
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA
(DECADÊNCIA) EM RECURSOS INTEMPESTIVOS

Sobre o tema, e sem adentrar no conceito do que viria a ser matéria de ordem
pública, entendo que a mera cogitação da ocorrência de decadência não seria capaz de superar o
obstáculo advindo da intempestividade do recurso voluntário.
Nesse sentido, ressalto voto da Conselheira Andréa Duek Simantob no Acórdão no
9101-005.3391:

1 Esclarece-se que, nesse precedente, embora eu tenha discordado das conclusões do voto da relatora, o fiz em razão
das especificidades do caso concreto, conforme se observa no seguinte trecho do meu voto: “Conforme se observa,
os fatos tratados no acórdão recorrido são extremamente específicos: o colegiado, em primeira assentada, declarou
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

Ressalte-se que não está em julgamento a efetiva decadência ou não do
lançamento de ofício efetuado e discutido nos presentes autos, mas sim apenas e
tão somente a circunstância de saber se, frente a um recurso voluntário
intempestivo (tampouco há qualquer dúvida ou irresignação a este respeito),
seria crível e de competência do colegiado proceder à análise do recurso, seja
para deliberar qualquer situação, eis que se está diante de um recurso
intempestivo. Ultrapassar a questão premente, abriria espaço para se declarar a
decadência do lançamento, ao entendimento de ser esta uma matéria de ordem
pública.
Entendo que a razão encontra-se com a recorrente.
Em primeiro lugar, transcrevo os pertinentes artigos do Decreto no 70.235/72 a
respeito:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
(...)”
O PAF é cristalino a respeito do ponto. Sendo intempestivo o recurso, cabe ao
órgão julgador de segunda instância apenas julgar a perempção, e nada mais. E,
uma vez reconhecida a perempção, tem-se que a decisão de primeira instância se
faz definitiva, sem nenhum espaço para alteração de qualquer espécie, mesmo
que se argumente ser a decadência questão de ordem pública e ainda que tratada
como preliminar.
E isto porque inobstante, para mim, ser a decadência matéria de mérito, certo é
que o Processo Administrativo Fiscal não faz tal distinção. Não é dado ao
julgador manifestar-se sobre litígio que sequer foi instaurado por não
observância pelo contribuinte do prazo para exercer o seu direito, conforme
dispositivos acima mencionados. Deve-se inicialmente ser ultrapassado o filtro do
conhecimento do recurso e a tempestividade é um destes filtros.
Em que pese os dispositivos abaixo mencionados sobre a matéria conforme o
Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), estabelecendo que o

a extinção do crédito tributário em face do transcurso de prazo caracterizador de decadência; contudo, em sede de
embargos de declaração, reconheceu-se que o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte era intempestivo.
Nesse cenário, e após aquela turma já ter se pronunciado acerca da decadência, os embargos opostos pela Fazenda
Nacional foram acolhidos para reconhecer a intempestividade do Recurso Voluntário, contudo, ratificou-se o
aresto embargado no sentido de cancelar a exigência pela ocorrência da caducidade.”
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

processo extinto em razão da intempestividade o é sem julgamento de mérito, ao
passo que aquele extinto por força da decadência o é com julgamento de mérito,
nos termos dos sues artigos 485 e 487, vale dizer que não temos no Processo
Administrativo Fiscal tal distinção. E mesmo que assim não fosse, a decadência,
repito, é questão que ultrapassa o filtro do conhecimento, sendo uma preliminar
de mérito, conforme também se verifica do que abaixo se estabelece no
CPC/2015, verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
(...)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição;”
O art. 210 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), invocado pelo contribuinte nas
suas contrarrazões, e que apenas afirma que “Deve o juiz, de ofício, conhecer da
decadência, quando estabelecida por lei”, em nada interfere neste raciocínio. O
conhecimento de ofício da decadência, como de resto as demais matérias de
ordem pública, somente é possível uma vez ultrapassado o juízo de
admissibilidade do recurso e a tempestividade do recurso é fundamental para
isso.
A propósito do tema, veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
“Chama-se de juízo de admissibilidade - que pode levar ao
conhecimento ou ao ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão - o
juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da
regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido - ou conhecido - o
recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou
desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem
razão ou não naquilo que alega como motivo para revisão da decisão
recorrida” (Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Ademais, inobstante o acima exposto, importante trazer à colação entendimento
dos Tribunais Superiores sobre a matéria, conforme diversos precedentes do STJ,
conforme as ementas a seguir transcritas (destaquei):
“ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO
INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O Recurso Especial tem como único fundamento a alegada
impossibilidade de conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que serviu de
instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as
condições da ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de
ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do aspecto da
profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à
presença do pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso
de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante
não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.” (REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min.
FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento: 24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU.
NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau,
incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o
juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp no 1.320.741-MA,
Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do julgamento:
03/08/2017, DJe: 14/08/2017)
Também no STF se colhe o mesmo entendimento, conforme se verifica na ementa
do precedente a seguir transcrita (destaquei):
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível
originária.
Conflito
federativo.
Honorários
sucumbenciais.
Não
conhecimento da petição de aditamento. A natureza de ordem pública da
matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal. Inexistência de
quaisquer vícios que legitimem a oposição dos aclaratórios. Pretensão de
rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os
quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado
quanto à conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a
interposição do agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a
petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais
fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir
discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de
arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de
caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há
falar em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se
rejeita.” (ACO no 571 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 06/10/2017, Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-
2017 Public 27-10-2017)
E, nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência de todas as turmas do STJ
acerca da discussão de matérias de ordem pública objeto sem que tenha havido
prequestionamento:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ARTIGOS 15-A E 33, § 2o, DO
DECRETO-LEI 3.365/41. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Inexistindo, na Corte de origem, efetivo debate sobre os dispositivos de lei tido como
violados pela parte recorrente, resta descumprido o requisito do prequestionamento,
conforme dispõe a Súmula 282/STF.
2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade de
prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de ordem
pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 928.071 - ES, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 04/10/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
284/STF.
EXIGÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. MATRÍCULA E REGISTRO NO
CARTÓRIO. RECONHECIMENTO DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO
ADQUIRIDO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C".
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
[...]
3. O STJ se posiciona no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, se
sujeitam ao requisito do prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso à via
especial.
[...]
7. Recurso Especial não conhecido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.637.854 - SP, 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça em 16/02/2017)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO PARA SER
CONHECIDA NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEI 9.656/98.
APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. REVISÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU
EXORBITÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

1. É inadmissível o Recurso Especial acerca de questão não prequestionada pelo
Tribunal de origem, ainda que seja matéria de ordem pública.
[...]
3. Inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
[...]
5. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
932.947 - SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 25/10/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é exigido o prequestionamento para o conhecimento do especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 902.320 - RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 01/12/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DA CONDUTA. REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL NO RECURSO
DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 282/STF.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
[...]
2. Inviável a acolhida da negativa de prestação jurisdicional se a matéria sequer foi
devolvida para apreciação do Tribunal estadual, tratando-se de verdadeira inovação quando
da oposição dos segundos embargos declaratórios em face do acórdão que rejeitou os
embargos infringentes.
3. O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do Recurso
Especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.553.221 - SP, 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça em 22/11/2016)”
Por oportuno, esclareço que, nesse precedente, embora eu tenha discordado das
conclusões do voto da relatora, o fiz em razão das especificidades do caso concreto, conforme se
observa no seguinte trecho do meu voto:
“Conforme se observa, os fatos tratados no acórdão recorrido são extremamente
específicos: o colegiado, em primeira assentada, declarou a extinção do crédito
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.776 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.724685/2015-06

tributário em face do transcurso de prazo caracterizador de decadência; contudo,
em sede de embargos de declaração, reconheceu-se que o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte era intempestivo. Nesse cenário, e após aquela
turma já ter se pronunciado acerca da decadência, os embargos opostos pela
Fazenda Nacional foram acolhidos para reconhecer a intempestividade do
Recurso Voluntário, contudo, ratificou-se o aresto embargado no sentido de
cancelar a exigência pela ocorrência da caducidade.”
No presente caso, não havendo as especificidades citadas, adoto como razões de
decidir, os fundamentos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.339, conforme reproduzido
alhures, negando-se provimento ao recurso na parte conhecida.
Por essa razão, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso nessa matéria.
3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas em relação à matéria “possibilidade de análise de matérias de ordem
pública (decadência) em recursos intempestivos”, e, na parte conhecida, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2032
DF CARF MF
Original